Tribunal: STF
Processo: ARE 1536897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Inexistindo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida, mostrando-se inaplicável a regra inserta no art. 741, parágrafo único, do CPC.



    2. Tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos, deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    3. Em atenção ao disposto no título exequendo, os valores excedentes transformados em VPNI devem ser compensados somente com o reajuste concedido pela Lei 8.162/91 e com os aumentos remuneratórios resultantes das Leis 10.302/2001 e 10.405/2002.



    4. Reconhecida a impossibilidade de redução salarial quando da transposição do regime celetista para o estatutário, deve a rubrica relativa aos valores excedentes ser calculada observando-se todas as parcelas remuneratórias referentes ao mês de dezembro de 1990.



    5. As parcelas relativas ao 13º salário, ao adicional por serviço extraordinário e ao repouso semanal remunerado não podem ser consideradas para fins de verificação de eventual redução salarial vedada pelo título.



    6. A contar de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de atualização monetária, haverá a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, os quais têm seu emprego limitado a 25/03/2015, a partir de quando devem ser substituídos pelo IPCA-E.



    7. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários advocatícios (art. 21, caput, CPC), restando suspensa a exigibilidade de pagamento de eventual saldo em favor da embargante, caso a parte embargada seja beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, X, XV, 100, § 12 e 102, I, “l” e §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 100, § 12 e 102, I, “l” e §§ 2º e 3º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Requer a FURG a extinção da execução, nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC, sob a alegação de que o STF considerou inconstitucional a revisão dos vencimentos dos servidores públicos pela variação do IPC de março/1990, na razão de 84,32%.



    No entanto assim dispôs o título executivo, consubstanciado no acórdão proferido por esta Turma nos autos da ação ordinária: [...]



    Da simples leitura do acima transcrito, verifica-se que esta Turma afastou o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990, garantindo, tão-somente, com base no princípio da irredutibilidade salarial, que a expressão nominal de sua remuneração não fosse reduzida por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário.



    Resta evidente, portanto, que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 741, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, motivo pelo qual não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida. [...]



    Inicialmente, no que se refere à limitação do pagamento da parcela em questão, a decisão de primeiro grau mostra-se irrepreensível, uma vez que o título exequendo autoriza a compensação dos respectivos valores tãosomente com o reajuste concedido pela Lei 8.162/91 e com os aumentos remuneratórios resultantes das Leis 10.302/2001 e 10.405/2002. [...]



    Por seu turno, reconhecida a impossibilidade de redução salarial quando da transposição do regime celetista para o estatutário, deve a rubrica relativa aos valores excedentes ser calculada observando-se todas as parcelas remuneratórias referentes ao mês de dezembro de 1990, o que, no caso, inclui: 'SALÁRIO CLT', 'ADIC. TEMPO SERVIÇO LEI 8112/90', 'ADICIONAL NOTURNO', 'ADICIONAL DE INSALUBRIDADE', 'SALÁRIO-FAMILIA', 'GRAT. LEI 8460/92' e 'VANTAGEM PES. SENT. JUDIC' [...]



    Desse modo, deve ser parcialmente provido o recurso da FURG, para que sejam excluídas do cálculo da VPNI as parcelas relativas ao 13º salário, adicional por serviço extraordinário e repouso semanal remunerado.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente